Tribunal: TJDFT
Processo: 0754898-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM RESTRIÇÃO NO DETRAN. ADQUIRENTE TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA 375 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente/embargado, haja vista a hipossuficiência inferida do documento acostado aos autos (ID 46500239).
2. Recurso inominado interposto pelo embargado em face da sentença que acolheu os embargos de terceiro desconstituir a constrição deferida nos autos do processo 0739067-13.2020.8.07.0016 (cumprimento de sentença) em relação ao veículo "VW/NOVO VOYAGE 1.0, CITY COR PRATA, PLACA OQI17F20/MT, 2013/2014", reconhecendo a posse do embargante sobre o referido bem.
3. A sentença fundou-se na ausência de fraude à execução, haja vista que o recorrido/embargante adquiriu o veículo em 08/01/2021 e o trânsito em julgado da sentença que garantiu o crédito do recorrente/embargado ocorreu em 23/09/2021.
4. Nas razões do recurso, o embargado/exequente afirma que a executada alienou o veículo mesmo sabendo ser sua devedora, porquanto já havia sido citada acerca da ação judicial capaz de levá-la à insolvência. Sustenta a ocorrência de fraude, pois o veículo foi alienado para não responder pela dívida que a executada tem com o recorrente/embargado.
5. Assevera que “o texto da lei não exige que a alienação tenha sido feita após a citação do procedimento de cumprimento de sentença, como pretende o texto da r. sentença recorrida, mas, apenas, que a devedora já tivesse conhecimento da ação ao tempo da alienação, o que é o caso dos autos”.
6. Requer a reforma da sentença para rejeitar os embargos de terceiro, reconhecendo-se a fraude e anulando-se a alienação do veículo.
7. A prova documental demonstra que o embargante adquiriu o veículo em 08/01/2021 (ID 46500229), antes da inclusão da restrição que ocorreu no dia 13/12/2021 (ID 111291074, do processo 0739067-13.2020.8.07.0016).
8. Ainda que a citação acerca da ação de conhecimento tenha ocorrido em momento anterior à alienação, não há elementos nos autos que demonstrem a ocorrência de conluio (consilium fraudis) entre a executada/alienante e o embargante adquirente do bem.
9. Portanto, é de se prestigiar o entendimento sumular n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, bem como o entendimento pacificado do colendo tribunal superior, no mesmo sentido. Precedente: STJ, AgInt no AREsp n. 1.584.992/SP, rel. Min. Raul Araújo.
10. Por fim, conforme a Súmula 195 do STJ, não se admite a discussão acerca de suposta fraude contra credores em sede de embargos de terceiros, sendo necessário o ajuizamento de Ação Pauliana ou Revocatória.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.